Tribunal: STF
Processo: AI 744952
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-03-23
Data de publicação: 2011-03-23

Ementa:
EMENTA 




  






Agravo regimental no agravo de instrumento. Direito adquirido a regime jurídico. Impossibilidade. Precedentes. 




1. A jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que não há direito adquirido a regime jurídico. 




2. Agravo regimental não provido.